Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. PROPOSTA DE REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ANTECIPAÇÃO DO VOO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 2.025,85 (dois mil e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) à autora, corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de 07/10/2019. A parte recorrente em seu recurso assevera que a empresa recorrida efetuou alteração unilateral no horário do voo de retorno, com diferença de mais de 19 horas, sem realizar prévia comunicação. Afirma que por ser servidora pública e em estágio probatório, para evitar prejuízos graves à sua vida profissional, ao tomar conhecimento da alteração, entrou em contato com a empresa recorrida para que fosse realocada em um voo mais próximo ao originalmente previsto, mas teve o seu pedido negado. Diante da situação narrada, entende que resta demonstrada a falha na prestação do servido devendo a sentença ser reformada para que a parte ré, ora recorrida, seja condenada a indenizá-la pelos danos morais ocasionados.
II. Recurso próprio (ID 15863365), tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15863360). Contrarrazões apresentadas (ID 15863378).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Nos termos do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, o passageiro deverá ser comunicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, das alterações no horário e itinerário originalmente contratado, o que não ocorreu no caso.
V. Com efeito, resta configurada falha na prestação de serviço, devendo a companhia aérea ser condenada a ressarcir os valores gastos pelo consumidor. Ainda que ofereça realocação em outro voo, não há que se afastar a responsabilidade da companhia aérea, considerando que a alegação de necessidade de alteração da malha aérea se insere dentro do risco de sua atividade.
VI. Contudo, a situação versada nos autos não é capaz de ensejar a indenização pretendida, tratando-se de mero descumprimento contratual, considerando que a parte autora antecipou seu voo de volta por outra companhia aérea e, assim, não perdeu o dia de trabalho o que poderia prejudicar sua avaliação no estágio probatório, não tendo demonstrado ter tido maiores prejuízos.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.